Tribunal: TJDFT
Processo: 0750160-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0750160-79.2024.8.07.0000 RECORRENTE: LUZIA TELES DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). APLICAÇÃO DA LEI DISTRITAL No 6.618/2020. IMPOSSIBILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR. IRRETROATIVIDADE DA NORMA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS OPOSTOS NA ORIGEM. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. ARBITRAMENTO CORRETO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, indeferiu o pedido de expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) com observância do limite de 20 salários-mínimos previsto na Lei Distrital no 6.618/2020, e aplicou multa por embargos protelatórios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Lei Distrital no 6.618/2020, que alterou o teto para expedição de RPV, pode ser aplicada a título executivo judicial transitado em julgado antes de sua vigência; (ii) estabelecer se a multa aplicada por embargos de declaração considerados protelatórios foi corretamente arbitrada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 792, firmou o entendimento de que normas disciplinadoras da submissão de crédito ao regime de precatórios possuem natureza material e processual, sendo inaplicáveis a situações jurídicas constituídas anteriormente. 4. No caso concreto, o título executivo transitou em julgado em 11/03/2020, antes da vigência da Lei Distrital no 6.618/2020, que foi publicada em 19/06/2020. Assim, aplica-se o teto de 10 salários-mínimos previsto na legislação vigente à época do trânsito em julgado, conforme a Lei Distrital no 3.624/2005. 5. A retroatividade da nova lei violaria o princípio da proteção ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada, conforme os artigos 5o, XXXVI, da Constituição Federal, e 6o, § 1o, da LINDB. 6. A multa por embargos protelatórios foi corretamente imposta, pois os embargos de declaração opostos não visavam sanar omissão ou qualquer outro vício, mas apenas rediscutir matéria já decidida, o que caracteriza intuito manifestamente protelatório, conforme prevê o art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso de agravo de instrumento conhecido e não provido. Teses de julgamento: 1. A Lei Distrital no 6.618/2020, que alterou o teto para expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), não se aplica a títulos executivos judiciais transitados em julgado antes de sua vigência. 2. Os embargos de declaração opostos com intuito meramente protelatório ensejam a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CF/1988, art. 100, §§ 3o e 4o; Lei Distrital no 3.624/2005; Lei Distrital no 6.618/2020; CPC, art. 1.026, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.491.414/DF, Rel. Min. Flávio Dino, Tribunal Pleno, julgado em 01/07/2024; STF, RE no 729.107/DF (Tema 792); TJDFT, Acórdão 1909558, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 20/08/2024; TJDFT, Acórdão 1910105, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 21/08/2024. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). APLICAÇÃO DA LEI DISTRITAL No 6.618/2020. IMPOSSIBILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR. IRRETROATIVIDADE DA NORMA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS OPOSTOS NA ORIGEM. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. ARBITRAMENTO CORRETO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO DE FATO NOS EMBARGOS DE DECLRAÇÃO OPOSTOS NESTA INSTÂNCIA RECURSAL. CARÁTER PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da e. 8a Turma Cível que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante, que pretendia a expedição de requisição de pequeno valor (RPV) com base na Lei Distrital no 6.618/2020, e o afastamento da multa por embargos de declaração protelatórios. O acórdão embargado considerou correto o arbitramento da multa e inaplicável a referida norma às situações consolidadas antes de sua vigência, determinando a observância do limite de 10 salários-mínimos previsto na Lei Distrital no 3.624/2005. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há erro de fato e omissão no acórdão embargado quanto à aplicação do Tema n. 792 do STF e à interpretação dos §§ 3o e 4o do art. 100 da Constituição Federal, bem como no que tange ao arbitramento de multa por embargos de declaração protelatórios opostos na origem; e (ii) definir se a oposição dos embargos de declaração nesta instância recursal caracteriza intuito manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado apreciou de forma clara e fundamentada todas as questões levantadas pela embargante, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro de fato que justifique a oposição dos embargos de declaração. 4. A Lei Distrital no 6.618/2020, embora constitucional, não pode ser aplicada retroativamente a situações consolidadas antes de sua vigência, em observância ao princípio da proteção ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada, nos termos do art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal e do art. 6o, § 1o, da LINDB. 5. A alegação de erro de fato quanto à aplicação do Tema n. 792 do STF é infundada, pois a tese fixada reconhece que normas que disciplinam o sistema de execução via precatório possuem natureza material e processual, sendo inaplicáveis às situações jurídicas constituídas antes de sua vigência. 6. A multa por embargos protelatórios foi corretamente aplicada, pois os embargos de declaração opostos na origem não almejavam sanar omissão ou qualquer outro vício, mas apenas rediscutir matéria já decidida, o que caracteriza intuito manifestamente protelatório, conforme prevê o art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. 7. A mera insatisfação da embargante com a decisão proferida por este e. Colegiado não justifica o manejo dos embargos de declaração para rediscutir matéria já analisada, devendo eventual inconformismo ser veiculado por meio do recurso cabível. 8. A oposição dos embargos de declaração nesta instância recursal configura intuito manifestamente protelatório, pois não há vícios no acórdão embargado, mas apenas tentativa de postergar a conclusão do processo, razão pela qual deve ser aplicada a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso de embargos de declaração conhecido e não provido. Multa de 2% sobre o valor atualizado da causa originária imposta à embargante pelo caráter protelatório do recurso interposto neste grau de jurisdição. Teses de julgamento: 1. A Lei Distrital no 6.618/2020, embora constitucional, não se aplica a situações jurídicas consolidadas antes de sua vigência, sendo inaplicável aos casos com trânsito em julgado anterior à sua publicação. 2. Os embargos de declaração opostos na origem com intuito meramente protelatório ensejam a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. 3. A oposição de embargos de declaração nesta instância recursal com nítido caráter de rediscussão do mérito, sem a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, caracteriza intuito manifestamente protelatório e enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI, e art. 100, §§ 3o e 4o; LINDB, art. 6o, §1o; CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2o; Lei Distrital no 3.624/2005; Lei Distrital no 6.618/2020. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.491.414, Rel. Min. Flávio Dino; STF, Tema n. 792; TJDFT, Acórdão 1909558, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1685844, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1806818, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1719543, Rel. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível. No recurso especial, a parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, alegando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 6o da LINDB e 14 do Código de Processo Civil, aduzindo que o presente caso se trata da aplicação da Lei Distrital n. 6.618/2020 que aumentou de 10 para 20 salários-mínimos o teto da RPV, não encontrando óbice no Tema 792, bem como que o cumprimento de sentença já foi proposto sob égide da lei n. 3.624/2005. Afirma que a Lei Distrital no 6.618/2020 deve ser aplicada de forma imediata; c) artigo 1.026, §2o, do CPC, argumentando que a imposição de multa com fundamento no caráter protelatório dos embargos de declaração é indevida. Em sede de recurso extraordinário, após apresentar preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral da matéria, invoca ofensa aos artigos 5o, caput, e 100, §§ 3o e 4o, ambos da Constituição Federal, defendendo a incidência da Lei 6.618/2020 - que aumentou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos o teto da Requisição de Pequeno Valor - ao caso em exame, por se tratar de norma de natureza processual. Argumenta que tal interpretação não encontra óbice no Tema 792 do STF, visto que não há qualquer situação jurídica constituída em data anterior. Sustenta que a Corte Suprema, no julgamento do RE 1.361.600/DF, decidiu acerca da inaplicabilidade do referido precedente nas hipóteses em que a lei nova majora o teto da expedição de RPV. Destaca que a Lei 6.618/2020, criada pelo Distrito Federal, é ato constitucional. Assevera que a CF autoriza a criação de leis próprias para o teto da requisição de pequeno valor, respeitando os limites indicados. Requer, por fim, a concessão da gratuidade de justiça. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação dos honorários advocatícios recursais. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.560.080, relator Ministro Humberto Martins, DJEN de 4/9/2025. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Melhor sorte não colhe apelo especial no tocante à apontada violação ao artigo 6o da LINDB, pois “A jurisprudência do STJ tem firme posicionamento no sentido de que é inviável o conhecimento do recurso especial por violação do artigo 6o da LINDB, porque os princípios contidos no dispositivo mencionado (direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada), apesar de previstos em norma infraconstitucional, são institutos de natureza eminentemente constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.461.191/AM, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Descabe dar trânsito ao recurso quanto ao alegado malferimento ao artigo 14 do Código de Processo Civil, pois “Configurada a carência do indispensável requisito do prequestionamento, impõe-se o não conhecimento do recurso especial. Incide, sobre a hipótese, o óbice constante do enunciado da Súmula n. 211 do STJ, segundo o qual é ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo’" (AgInt no REsp n. 2.195.165/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025). Ademais, o recurso não deve prosseguir quanto ao suposto vilipêndio ao artigo 1.026, §2o, do CPC, em relação à tese de indevida imposição de multa protelatória, pois “o afastamento da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, aplicada pelo Tribunal de origem por considerar protelatórios os embargos de declaração opostos com a finalidade de rediscutir tema que já havia sido apreciado naquela instância, é inviável por demandar reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.624.182/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). Por sua vez, o recurso extraordinário merece ser admitido quanto à indicada afronta aos artigos 5o, caput, e 100, §§ 3o e 4o, ambos da Constituição Federal. A parte recorrente fundamenta a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Além disso, a questão constitucional de que trata o apelo foi devidamente prequestionada e encerra discussão estritamente jurídica e constitucional. Logo, é conveniente submeter o inconformismo ao Supremo Tribunal Federal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015